Tribunal: TJDFT
Processo: 0721396-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. REMESSA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMPETENTE PARA APRECIAR O WRIT.

1 A decisão da autoridade coatora declinando da competência para outra Unidade da Federação para processar o julgar o feito, torna o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios incompetente para apreciar habeas corpus, no qual se alega ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva.

2. Ordem inadmitida. Habeas corpus remetido ao Tribunal de Justiça da Unidade da Federação competente para seu julgamento.